Tribunal: STF
Processo: RE 1271624
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela Associação Paranaense do Ministério Público contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, está assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO 1. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS NO PERCENTUAL DE 5% E NÃO DE 10% DE UMA ENTRÂNCIA PARA OUTRA PARA MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM FULCRO NO ART. 118, I, F, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, REGULAMENTADO PELA LC 85/1999. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PEDIDO NEGADO PELA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAQUELA VIA OU DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL COMPETENTE NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO NÚCLEO DO DIREITO E, POR CONSEGUINTE, DA PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAS. PLEITO RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ PARA QUE FIXADOS DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 PROVIDO.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “2.1.1. Para melhor elucidação do caso em apreço, importante se faz traçar o seguinte retrospecto fático quanto aos protocolos administrativos apresentados ao longo de anos pela Associação Paranaense do Ministério Público, ora apelante, perante o Ministério Público do Estado do Paraná.
    2.1.1.1. Infere-se dos documentos que instruem a inicial que a Associação Paranaense do Ministério Público promoveu em 14 de agosto de 2000 o Protocolo nº 8481/2000 requerendo a implantação em folha de pagamento do percentual de 5% entre as respectivas entrâncias do Ministério Público, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos, face a prescrição quinquenal (mov. 1.11).
    Determinada em 23 de agosto de 2000 a remessa dos autos administrativos à Assessoria Jurídica para análise e parecer, os autos ficaram paralisados, sendo avocados em 14 de maio de 2002 pela Procuradora Geral de Justiça Dra. Maria Teresa Uille Gomes, sendo então determinada a sua remessa ao Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos (mov. 1.11). Sobreveio em 07 de junho de 2002 parecer da assessoria da Subprocuradoria-Geral de Justiça (mov. 1.12/1.13), de lavra do Promotor Dr. Mauro Mussak, acolhido em 14 de junho de 2002 pelo Subprocurador-Geral de Justiça Lineu Walter Kirchner, que opinou pelo julgamento da questão pelo Colégio de Procuradores, visto que a então Procuradora Geral de Justiça havia formulado, anos antes e quando ainda não ocupava tal cargo, o pedido de implementação das diferenças.
    Depois disso, não há mais nada nos autos de Protocolo nº 8481/2000, além de dois pareceres datados de 26 de julho de 2000 e 03 de abril de 2000, relativos a outros autos, quais sejam, Protocolos nº 5.089/2000 e 2.796/2000, respectivamente (mov. 1.13/1.14).
    …...................................................................................................
    Assim, em 07 de abril de 2008 foi proferida decisão pelo Procurador-Geral de Justiça Dr. Milton Riquelme de Macedo encerrando o procedimento nº 605/2007, que deu continuidade aos autos de Protocolo nº 8481/2000 e estava a ele apensado,  sendo determinado o arquivamento do feito, por entender o i. Procurador-Geral de Justiça que houve o encerramento de sua gestão e que a questão se tratava de adoção de política institucional (fls. 47-PGJ, mov. 1.19).
    …...................................................................................................
    2.1.2. Pois bem. Traçado este panorama, fica fácil perceber que o Protocolo nº 8481/2000, de 14 de agosto de 2000, não teve o condão de suspender o curso do prazo da prescrição até a publicação da Resolução nº 29/2012 pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pois, conforme muito bem pontuado na sentença ora combatida, dito protocolo administrativo foi encerrado em função da decisão proferida nos Autos de Protocolo nº 605/2007.
    Nesses autos, como visto, o Procurador-Geral de Justiça encerrou o pedido contido também no protocolo administrativo nº 8481/2000, determinando o seu arquivamento, sob o fundamento de que houve o encerramento de sua gestão e que a questão de implementação de diferença entre entrâncias no percentual de 5%, ao invés de 10%, tratava-se de adoção de política institucional (fls. 47-PGJ, mov. 1.19).
    Não houve, pois, silêncio quanto à apreciação dos Autos nº 8481/2000 e nº 605/2007, mas verdadeira decisão definitiva, contra a qual a Associação autora quedou-se silente, não apresentando recurso pela via administrativa, nem promovendo a ação judicial pertinente no prazo legal.
    O que se verifica, ‘in casu’, é que, através de subsequentes e até perpendiculares pedidos administrativos, em uma contínua tentativa de resolver internamente e longe da via judicial o impasse existente dentro da Instituição Ministerial, a Associação ora apelante buscou, sem sucesso, ‘reavivar matéria morta’. 
    Os pedidos administrativos posteriores ao Protocolo nº 605/2007 não tiveram, pois, o condão de retomar a questão com efeitos retroativos ao ano de 1995, porquanto a decisão administrativa que determinou o encerramento dos Protocolos nº 8481/2000 e nº 605/2007 consubstanciou ato administrativo (se acertado ou não, aqui não convém discutir) que não foi desconstituído pela via adequada.
    Aliás, nesse sentido, vale ressaltar a impertinência da alegação da recorrente de que a decisão administrativa ali proferida seria nula, por estar viciada.
    Ora, se faltou competência para proferir o ato, se o seu objeto estava errado ou se o indeferimento deveria ter sido melhor motivado, isso tudo deveria ter sido alegado no momento oportuno por meio da ação competente. Agora, a pretensão para anular a decisão proferida em 07 de abril de 2008 nos autos do Protocolo nº 605/2007 está acobertada pela prescrição.
    Independentemente da fundamentação adotada ou de qualquer parecer lançado no seio dos processos administrativos, o fato é que o pedido de implementação de diferença salarial contido no Protocolo nº 8481/2000 foi, a toda evidência, negado e encerrado pela decisão proferida nos autos do Protocolo nº 605/2007.
    Como afirma a própria apelante, prescrição é punição por inércia.
    E aqui, sem dúvidas, houve inércia da parte autora, que aguardou quase vinte anos para pela primeira vez buscar socorro ao Poder Judiciário, optando e insistindo seguidamente pela resolução da controvérsia pela via administrativa.” (grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 815.414-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.075.140-AgR/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.122.383-AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.123.233-ED-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.256.235-AgR/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de cobrança.  Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.  Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos  (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.246.223-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator